Tribunal: CARF
Processo: 13804.001099/2006-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.001099/2006-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.675 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2021
Recorrente
INDEPENDENCIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/01/2006
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. INEXISTÊNCIA
A constatação de que inexiste o direito creditório utilizado em Declaração de
Compensação - DCOMP - enseja a não homologação das mesmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente)
Relatório
Por bem retratar o até aqui percorrido, adoto comoparte do meu relato o relatório
do acórdão no 12-63,883, da 17a Turma da DRJ/RJ1, d 13 de março de 2014:
Trata o presente de Declaração de Compensação – DCOMP, fl. 1, e das constantes nos
72 (setenta e dois) processos apensos, por meio das quais a interessada pretende utilizar
de créditos de Cofins Não Cumulativa – Exportação, relativos ao 1o trimestre de 2006,
objeto de Pedido de Ressarcimento apreciado no âmbito do processo administrativo no
16349.000029/2007-75.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.001099/2006-57
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.675 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.001099/2006-57

Por meio do Despacho Decisório de folhas 62 a 64, a DERAT – São Paulo decidiu pela
não homologação das compensações, uma vez que o crédito informado nas DCOMP,
analisado no processo administrativo no 16349.000029/2007-75, havia sido indeferido,
conforme despacho exarado em 26/06/2007, cuja cópia consta das fls. 56 a 60.
Cientificada em 20/09/2010 (fl. 68), a Interessada ingressou, em 06/10/2010, com
manifestação de inconformidade de folhas 69 a 71, na qual alega, em síntese, que a
decisão proferida no processo no 16349.000029/2007-75 foi objeto de Manifestação de
Inconformidade que encontra-se pendente de julgamento. Assim, a decisão do Fisco não
procede, na medida em que não há como não homologar créditos cujo indeferimento
não tenha sido objeto de decisão definitiva.
É o relatório.
Na decisão do qual o relatório acima foi extraído, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade da contribuinte, não homologando as compensações requeridas,
recebendo a decisão a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/01/2006
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. INEXISTÊNCIA
A constatação de que inexiste o direito creditório utilizado em Declaração de
Compensação - DCOMP - enseja a não homologação das mesmas.
Inconformada com a decisão acima transcrita a contribuinte interpôs recurso
voluntário, onde alega suposta nulidade da decisão que negou provimento ao pedido de
ressarcimento que daria base ao seu crédito tributário, pois não teria sido devidamente notificada
da decisão, fato esse que seria comprovado pela juntada de cópia do processo administrativo.
O processo foi remetido ao E. CARF e distribuído à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma, motivo
pelo qual passa a ser analisado.
Trata o presente processo de não homologação de compensações requeridas pela
contribuinte, tendo sido verificada a inexistência do crédito tributário indicado como base para as
compensações, notadamente, aqueles que seriam provenientes do processo no
16349.000029/2007-75.
Tanto o despacho decisório, quanto o acórdão da DRJ, confirmaram a inexistência
do direito creditório, uma vez não ter havido a interposição de recurso em face do acórdão que
negou o pedido de ressarcimento.
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.675 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.001099/2006-57

Desta feita, por comungar do mesmo entendimento esposado pela DRJ, peço
vênia para utilizar como minhas as razões de decidir do acórdão no 12-63,883, abaixo transcritas,
nos termos do art. 50, § 1o, da Lei no 9.784/99:
A manifestação de inconformidade é tempestiva e dela conheço.
De fato, quando proferida a decisão acerca da não homologação das compensações
tratadas neste processo não havia decisão definitiva no âmbito processo no
16349.000029/2007-75, uma vez que a Manifestação de Inconformidade interposta
naquele processo ainda não havia sido apreciada. Tal fato, no entanto, em nada
prejudicou a interessada já que na hipótese de decisão no sentido de reconhecer os
créditos pleiteados (ainda que em parte) determinar-se-ia também a homologação das
compensações vinculadas ao crédito, limitadas, obviamente, ao limite do direito
creditório reconhecido.
A hipótese, no entanto, encontra-se superada porque o Acórdão no 16- 44.789 de 14 de
março de 2013, proferido pela 6a Turma de Julgamento da DRJ/SP julgou a
manifestação de inconformidade improcedente e, conseqüentemente indeferiu
integralmente o Pedido de Ressarcimento pleiteado.
A ciência do acórdão ocorreu em 24/08/2013 e não tendo a interessada interposto
recurso voluntário, tornou-se definitiva no âmbito do contencioso administrativo.
Assim, voto pela não homologação das compensações objeto do presente processo, em
virtude da inexistência do crédito pleiteado.
Destarte, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital